Tribunal: TJSP
Processo: 2007919-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial. Decisão mantida. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Hipótese em que a análise do pedido neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não provido, na parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial. Decisão mantida. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Hipótese em que a análise do pedido neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não provido, na parte conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007919-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante SILVANA
CRISTINA TAGLIATI, é agravada THAIS LUISE LEITE DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Juiz que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2007919-11.2020.8.26.0000
Comarca : Taubaté
Agravante : Silvana Cristina Tagliati
Agravada : Thais Luize Leite de Aragão
Voto no 12.290
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa
física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Ausência
de prova idônea da insuficiência patrimonial. Decisão mantida.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Hipótese
em que a análise do pedido neste recurso importará em
indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo
grau de jurisdição. Recurso não provido, na parte conhecida,
com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Anderson da Silva Almeida,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Pede a reforma da decisão agravada, sob o
argumento de que a apresentação de mera declaração de hipossuficiência é
suficiente para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
Sustenta que apesar de auferir renda mensal de cerca de R$ 5.000,00,
possui diversas despesas que devem ser consideradas. Alternativamente,
requer o parcelamento das custas processuais em seis vezes, sem juros.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 34).
É o relatório.
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
É de conhecimento que ao juiz cabe examinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto e não a lei em tese, de modo a facultar-lhe o controle acerca
da verossimilhança da declaração de pobreza, de forma a resguardar o
intuito da assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o
instituto tem por escopo garantir o ingresso em Juízo de quem não poderia
fazê-lo por razões financeiras, mas não de desonerar aqueles que podem,
embora não queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em seu
artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No que importa à questão da hipossuficiência, os
documentos juntados aos autos demonstram, conforme admitido pela
própria recorrente, o recebimento de renda mensal de cerca de R$
5.000,00, superior, portanto, a três salários mínimos, critério limite
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e que justifica o
indeferimento do almejado benefício.
Tal particularidade indica que a recorrente possui
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.
Destarte, o indeferimento da gratuidade de justiça
deve ser mantido.
O pedido alternativo de parcelamento das custas
processuais, na forma prevista no art. 98, § 6o, do Código de Processo
Civil, trata de questão não arguida em Primeira Instância.
Mostra-se descabida sua análise neste recurso,
sob pena de supressão da Instância e violação ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Assim, neste ponto, o recurso não pode ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, determina-se à agravante que recolha as
custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa
estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Diante do exposto, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso, com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17322
Agravo de Instrumento no 2007919-11.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Agravante: Silvana Cristina Tagliati
Agravado: Thais Luise Leite de Araujo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça à
recorrente, por entender que não se trata de pessoa pobre na acepção jurídica
da palavra, sendo devido o recolhimento das despesas e taxas para ingresso
da demanda.
Pretende a agravante a reforma para concessão dos
benefícios.
De início, pondera-se ser cabível o recurso nos termos do
artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Em 1a instância a agravante apresentou declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência, bem como declaração do Simples Nacional, por ser
cabeleireira e optado por abrir uma MEI (Micro Empreendedora Individual),
bem como Declaração de Isento do Imposto de Renda de 2019 e recibos de
algumas despesas como compras e aluguéis (fls. 12, 14/19, 33/37 dos autos
principais).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça Pretensão de
reforma da r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
Cabimento do recurso, para anular a r. decisão agravada Hipótese
em não foi oportunizado às agravantes apresentarem elementos de
prova que pudessem comprovar os requisitos para o deferimento da
gratuidade requerida Violação ao art. 99, §2o, do CPC Nulidade da
decisão
RECURSO CONHECIDO PARA, NA PROFUNDIDADE DA
MATÉRIA DEVOLVIDA, SER ANULADA, DE OFÍCIO, POR "ERROR IN
PROCEDENDO" (MÁ APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL), A DECISÃO
AGRAVADA, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2008492-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro:
23/03/2020).
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se a agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-SE do recurso
para ANULAR a decisão recorrida, com determinação.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
103385C2
5
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1037DF3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2007919-11.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.